Tribunal: TJDFT
Processo: 0732937-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DO TIPO CONTRATUAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEIS INDISPONÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS VENDEDORES. RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS. RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO ACESSÓRIO. DEVIDA. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. CONTRATO SINALAGMÁTICO E COMUTATIVO. TAXA SELIC. CITAÇÃO. INPC. PERÍODO ANTERIOR. ARRENDAMENTO RURAL. POSSIBILIDADE. FRUIÇÃO. PAGAMENTO DO PREÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DO FATOS. SENTENÇA REFORMADA.

1 - Cuida-se de apelações interpostas em face de sentença que determinou a nulidade de contrato de promessa de compra e venda de imóveis rurais cuja indisponibilidade foi decretada judicialmente e ratificou a validade do contrato de arrendamento destes imóveis.
2 – Inviável reconhecer o pedido de análise sobre o tipo de pactuação em sede recursal efetivado pelos réus, pois ausente na defesa, sob pena de supressão de instância e consequentes prejuízos ao contraditório e ampla defesa.
3 – Considerando que a medida cautelar de indisponibilidade de bens visa justamente evitar a circulação dos bens gravados com esta restrição, é admissível efetivar promessa de compra e venda destes, pois, neste caso, estão cientes os compradores dos gravames que pesam sobre o bem e as condições para serem alcançadas as propriedades.
4 - Constatado pelo Juízo que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a sua redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra.
4 – Conforme dispõe o artigo 1o, do Dec. 59.566/66 o arrendamento e a parceria são contratos agrários que a lei reconhece, para o fim de posse ou uso temporário da terra, entre o proprietário, quem detenha a posse ou tenha a livre administração de um imóvel rural, e aquele que nela exerça qualquer atividade agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista.
4.1 - Havendo contrato escrito entre as partes que preencham todos os requisitos para o contrato de arrendamento tem-se como válido o arrendamento efetivado por prazo determinado para fruição dos bens e pagamento do preço ajustado. Não comprovado o pagamento do tempo acrescido em termo aditivo ao contrato de arrendamento deve-se rescindir o contrato. Poderá, no entanto, considerando o crédito dos autores junto aos réus, permanecer nos imóveis desde que abatidas as parcelas referentes ao uso da terra.
5 - Conforme decidiu a Corte Especial, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC). Cumpre ainda esclarecer que esta taxa dever ser aplicada a partir da citação para restituição dos valores, quando não há previsão contratual prevendo outro índice e no período anterior à citação deverá ser aplicado o INPC, índice utilizado por esta Corte de Justiça.
6. Não há que se falar em litigância de má-fé, em razão da utilização do recurso cabível para demonstrar seu inconformismo com a sentença vergastada.
7. Apelos providos parcialmente.